Tribunal: STF
Processo: ARE 1055606
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – LEI MUNICIPAL Nº 1.311/94 DE IPATINGA/MG – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.